Tribunal: TJBA
Processo: 8050016-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050016-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB:BA44457-A) AGRAVADO: V. A. C. S. e outros Advogado(s): FELIPE ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA (OAB:BA38482-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUTOR MENOR, IMPÚBERE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE/VCMH. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR PROVISORIAMENTE AOS ÍNDICES DA ANS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional c/c repetição de indébito, ajuizada por menor representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para afastar reajustes aplicados a plano de saúde coletivo por adesão, limitando-os, provisoriamente, aos índices fixados pela ANS para planos individuais e familiares, com determinação de recálculo das mensalidades. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para revogação da tutela de urgência que limitou, provisoriamente, os reajustes aplicados ao plano coletivo por adesão aos índices da ANS, bem como se é cabível a exigência de caução pela parte autora. III. Razões de decidir 3. Embora os planos coletivos por adesão não estejam automaticamente vinculados aos índices fixados pela ANS para planos individuais, tais parâmetros podem ser utilizados como referência quando evidenciada desproporção no reajuste aplicado, especialmente na ausência de demonstração atuarial idônea acerca da sinistralidade ou da VCMH. 4. No caso, não foram apresentados elementos concretos capazes de justificar, em sede de cognição sumária, os percentuais de reajuste impugnados, o que autoriza a manutenção da medida para resguardar o equilíbrio contratual e a função social do contrato. 5. A controvérsia demanda dilação probatória, inclusive com eventual prova pericial, não sendo possível, na via estreita do agravo de instrumento, aprofundar a análise sobre a correção técnica dos índices adotados. 6. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, notadamente por se tratar de contrato destinado à proteção da saúde de menor. 7. Inviável a imposição de caução, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC, diante da hipossuficiência da parte autora e da ausência de risco concreto de irreversibilidade da medida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Nos planos de saúde coletivos por adesão, os índices fixados pela ANS para planos individuais podem ser utilizados como parâmetro provisório quando ausente demonstração atuarial idônea que justifique reajustes superiores. 2. A exigência de caução para concessão de tutela de urgência é medida excepcional, afastada quando evidenciada a hipossuficiência da parte e a inexistência de risco concreto de irreversibilidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 1º; CDC, arts. 6º, III e V, 51, IV; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI nº 0713834-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 19.10.2023, publ. 09.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8050016-30.2025.8.05.0000; Recorrentes: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.; Recorrido: V.A.C.S., representado por sua genitora Iracema de Jesus Araújo; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator